Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo de execução concursal.
2. Ainda que o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.